Tribunal: TJDFT
Processo: 0028637-87.2013.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE ESTUPRO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS, POR PADRASTO, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA E DE APLICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A pretensão relativa à concessão do direito de recorrer em liberdade já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.
2. Não houve o decurso de interregno superior a 16 (dezesseis) anos entre as causas interruptivas da prescrição, razão pela qual não há que se falar em prescrição de pretensão punitiva.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição, uma vez que o conjunto probatório – especialmente as declarações da ofendida, os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial – atesta que o acusado constrangeu a sua enteada, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e a praticar outros atos libidinosos entre o período de 2003 a 2012.
4. O critério para exasperação de pena, pela continuidade delitiva, é o número de infrações cometidas. No caso dos autos, embora não se possa precisar o número exato de delitos praticados, a prova indica que os incontáveis abusos perduraram ao longo de nove anos, razão pela qual deve ser mantida a fração máxima de 2/3 (dois terços).
5. Considerando que foi aplicada a pena de 20 (vinte) anos de reclusão ao apelante, mantém-se o regime inicial fechado, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), por diversas vezes, e do artigo 213, §1°, do Código Penal (estupro praticado contra vítima menor de dezoito anos e maior de quatorze anos), por diversas vezes, ambos c/c o artigo 226, inciso II, do Código Penal e artigos 5°, incisos I e II, e 7°, inciso III, ambos da Lei no 11.340/2006, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.